Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702905-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ivonilson Ferreira da Silva Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivonilson Ferreira da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0725222-62.2025.8.07.0007, assim redigida: “Custas iniciais recolhidas (ID 252875051). Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "A) CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar à Ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça integralmente a conta do WhatsApp de titularidade do Requerente, vinculada ao número (61) 99689-0146, utilizada há 4 anos como canal empresarial da DELMIX, preservando todas as funcionalidades anteriormente disponíveis, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), ou outro valor que Vossa Excelência entender razoável." Fundamenta seu requerimento na alegação de que a ré indevidamente bloqueou sua conta, a despeito de não ter infringido as regras da plataforma. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto o comunicado de ID 252278478 indica expressamente a motivação do bloqueio, que teria se baseado em uma possível violação dos termos de uso da plataforma Whatsapp, de modo que a questão carece da formação do contraditório, não sendo possível reconhecer a alegada falha na prestação do serviço apenas com base nas alegações unilaterais do demandante. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Emende-se a inicial para informar o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefonia móvel (com whatsapp) ou outro meio eletrônico, por meio dos quais receberá as próximas comunicações processuais, consoante as regras constantes do Provimento da Corregedoria n. 12/2017 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024), apresentando, de igual modo, os dados da parte ré para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista a decisão proferida pela e. Segunda Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do PA SEI 0009885/2025, que determinou a “prorrogação da suspensão de atendimento das unidades judiciais cíveis e especializadas”, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), para a apresentação de resposta, esclarecendo-se que esta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da citação, sob pena de revelia. Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias; neste caso, publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC e, transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares. Caso seja apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para decisão (art. 357 do CPC), após a qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes, por este ato, notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77906082), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela provisória para o restabelecimento de sua conta comercial vinculada ao número de telefone (61) 99689-0146, utilizada como principal canal de comunicação com clientes da loja Delmix, especializada em lajes e concretos. Afirma que o bloqueio definitivo da conta pela plataforma agravada ocorreu de modo unilateral e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, comprometendo gravemente a continuidade das atividades empresariais e a manutenção da clientela, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, além de afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o risco de dano irreparável à imagem comercial da pessoa jurídica e à sua sustentabilidade financeira, bem como ignorou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade de bloqueios imotivados em contas comerciais, especialmente quando não demonstrada a prática de condutas ilícitas. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata reativação da conta comercial no prazo de 24 horas, além do subsequente provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos autos (Id. 77909803). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade do deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo recorrente, mais precisamente para a finalidade de determinar a imediata reativação de sua conta comercial mantida pelo aplicativo de mensagens agravado, utilizada como principal meio de comunicação com clientes e fornecedores. Inicialmente, convém ressaltar que aos 26 de maio de 2025, ao concluir o julgamento conjunto do RE no 1.037.396-SP e do RE no 1.057.258-MG, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e fixou parâmetros para a responsabilização civil de administradores ou operadores das plataformas de rede social por conteúdo de terceiros, tendo readequado a interpretação anteriormente prevalente sobre o tema. De acordo com a tese de repercussão geral firmada, enquanto não sobrevier nova norma infraconstitucional, a regra prevista no art. 19 do aludido diploma legal deve ser interpretada de modo a admitir a responsabilização civil dos administradores ou operadores das plataformas por crimes ou atos ilícitos em geral, sem prejuízo do dever de remoção, inclusive nos casos de contas inautênticas denunciadas, aplicando-se, por analogia, a lógica do art. 21. Observe-se o inteiro teor da tese fixada: “Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI 1. O art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). Interpretação do art. 19 do MCI 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Presunção de responsabilidade 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte Página 3 de 10 rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei no 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei no 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei no 11.340/06; Lei no 10.446/02; Lei no 14.192/21; CP, art. 141, § 3o; art. 146-A; art. 147, § 1o; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218- B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A rresponsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Incidência do art. 19 6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5o, inciso XII, da CF/88). Marketplaces 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Deveres adicionais 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para Página 4 de 10 moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. Natureza da responsabilidade 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. Apelo ao legislador 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Modulação dos efeitos temporais 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado.” De acordo com a regra estabelecida no art. 19 da Lei no 12.965/2014, ainda aplicável ao aplicativo de mensagens Whatsapp, somente é permitido ao provedor de serviços de mensagem instantânea tornar indisponível uma conta ou conteúdo vinculado às comunicações interpessoais, após a determinação judicial específica, com a finalidade de assegurar a liberdade de expressão, a comunicação e impedir a censura. Nos autos do processo de origem o Juízo singular, ao indeferir o requerimento urgente formulado pelo recorrente, destacou os seguintes fundamentos: “Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto o comunicado de ID 252278478 indica expressamente a motivação do bloqueio, que teria se baseado em uma possível violação dos termos de uso da plataforma Whatsapp, de modo que a questão carece da formação do contraditório, não sendo possível reconhecer a alegada falha na prestação do serviço apenas com base nas alegações unilaterais do demandante.” Convém ressaltar, no entanto, que, apesar de ter o aplicativo de mensagens indicado como fundamento para a desativação da conta uma possível violação aos termos de uso, não há nos autos informações claras e específicas a respeito das condutas que teriam ensejado a penalidade. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO DE INTERNET. INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se cabível, a título de tutela de urgência, a reativação da conta da agravante junto ao aplicativo de internet Instagram, a qual foi excluída, sob argumento de ofensa às diretrizes e normas da plataforma. 2. Tem-se que não restou demonstrada que a penalidade aplicada pelo aplicativo de internet foi injustificada ou desarrazoada. A questão demanda dilação probatória, para averiguar os motivos da suspensão da conta da agravante do Instagram. Logo, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, neste momento processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 2004222, 0750816-36.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações ora articuladas não se mostram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade empresária agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Brasília–DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator